Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714709-40.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO ANTUNES DE SOUSA FILHO RECORRIDOS: IVONETE BESERRA ANTUNES DE FIGUEIREDO, OLDEMAR BEZERRA ANTUNES, CLAUDETE BEZERRA ANTUNES, ANITA BEZERRA ANTUNES TRAVASSOS, IACI ANTUNES VIANNA, IARA ANTUNES VIANNA, NEMESIA ANTUNES COELHO DE SOUZA, J. M. G. S. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA CAROLLE MATO GROSSO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA C/C PEDIDO DECLARATÓRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O ato decisório de extinção parcial do processo nas hipóteses previstas no art. 485 do CPC desafia agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, c/c art. 1.015, inc. XIII, ambos do CPC). Parcialmente extinto o feito, como na hipótese onde restou deliberada a ausência de interesse do autor em relação ao pedido de anulação da partilha, resta impossibilitada a análise de questões afetas ao pleito anulatório por intermédio do recurso de apelação, face ao instituto da preclusão. 2. No que diz respeito ao pedido declaratório, as provas trazidas aos autos revelam que uma das requeridas é a titular dos direitos aquisitivos do imóvel posto "sub judice”, notadamente por intermédio de instrumento de cessão de direitos, não havendo qualquer comprovação que a construção da casa tenha tido a participação da autora da herança. 3. Não se desincumbindo do ônus processual atribuído, o autor deixou de trazer aos autos elementos mínimos à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, não fazendo jus à declaração pleiteada (art. 373, I, CPC). 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 648 e 1.013, ambos do CPC, 1.824, 1.825, 1.826 e 1.992, todos do Código Civil, sustentando que não houve correta valoração dos documentos juntados aos autos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63555219). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 648 e 1.013, ambos do CPC, 1.824, 1.825, 1.826 e 1.992, todos do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Com relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021